Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA REITERADA AO INFOJUD. RAZOABILIDADE. PENHORA DE 30% DO SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de consulta ao INFOJUD, pela qual o exequente, ora agravante, pretendia penhorar bens e saldo de imposto de renda a restituir, em execução de título extrajudicial. 1.1. Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão da tutela de urgência, para que seja deferido o bloqueio/penhora da restituição do IRPF do devedor até julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para tornar definitiva a tutela de urgência.
2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Precedente do STJ: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. (...)”. (AgInt no REsp 1807798/DF, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 11/09/2019). 2.2. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de novas buscas judiciais para identificar saldo de imposto de renda a ser restituído, já que o prazo para o preenchimento da declaração de imposto de renda findou-se recentemente e já se iniciou o período de restituições.
3. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda apresentam natureza salarial, ou seja, são verbas impenhoráveis, contudo não há se falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. 3.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.2. Na mesma linha tem decidido este TJDFT: “(...) 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. (...)” (0700112872021807900, Relator designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 10/06/2021). 3.3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.4. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
4. No caso, após consulta ao INFOJUD, verifica-se que o saldo de IR a restituir é de R$ 3.897,71 (três mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos). 4.1. O valor da restituição de imposto de renda é eventual, incerto e se houver crédito, é recebido depois de transcorrido longo prazo desde o pagamento do imposto, não relacionando-se diretamente à sobrevivência da pessoa. 4.2. Considera-se cabível e razoável a penhora de 30% do valor da restituição de imposto de renda do agravado, em analogia ao entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
5. Recurso parcialmente provido.